Tribunal: STF
Processo: Pet 8216
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no Agravo regimental na Petição, Referendo de Medida Cautelar e Agravo regimental na Petição – julgamento conjunto. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação à Súmula Vinculante 14. 4. Acesso à íntegra dos autos em que negociado, celebrado e homologado acordo de colaboração premiada, inclusive os atos correlatos às declarações, ressalvadas as diligências em andamento. Exercício do contraditório e da ampla defesa. 5. Competência absoluta da Justiça Eleitoral. Reconhecimento. 6. Embargos de declaração providos. Medida cautelar referendada. Agravo regimental prejudicado.